Tribunal: TJSP
Processo: 1040424-17.2017.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786579
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1040424-17.2017.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que são embargantes
CAROLINE MARÇOLA DUARTE DOS SANTOS (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) e
ROBSON SILVA DOS SANTOS, é embargado SOCIEDADE DE MELHORAMENTOS
DO RESIDENCIAL FAZENDA ALTA VISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1040424-17.2017.8.26.0602/50000 - ERA
2
Embargos de Declaração Cível no 1040424-17.2017.8.26.0602/50000
Embargtes: Caroline Marçola Duarte dos Santos e Robson Silva dos Santos
Embargado: Sociedade de Melhoramentos do Residencial Fazenda Alta Vista
Comarca: Sorocaba
V. 2346
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
PRETENSÃO
DE
REANÁLISE
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO.
EFEITOS
INFRINGENTES.
INADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por Caroline
Marçola Duarte dos Santos e Robson Silva dos Santos contra o Acórdão de
páginas 444/451, sob alegação de que este possui omissão e para fins de
prequestionamento da matéria ventilada.
É a síntese do necessário.
VOTO.
Conheço dos Embargos, porquanto tempestivos, mas nego-lhes
provimento, por não vislumbrar a existência de nenhuma omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, que justifique a declaração pleiteada.
Todo o conjunto probatório foi detidamente analisado para a
formação da convicção que deu ensejo à decisão embargada. O silogismo está
estruturado de forma coerente e não existe nenhuma premissa equivocada que
justifique a declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1040424-17.2017.8.26.0602/50000 - ERA
3
O Acórdão, inclusive, faz referência expressa ao fato de que os
embargantes tinham plena ciência da existência da Associação antes mesmo da
aquisição do imóvel, nos termos do compromisso de compra e venda (Cláusula
quinta, parágrafo único págs. 33/34 dos autos principais).
A propósito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendido
que, “se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram suficientes ou
corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se pode
confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da
parte, como ocorreu na espécie. Violação do art. 489, § 1o, do CPC/2015 não
configurada” (AgInt no REsp 1.584.831/CE, 2a Turma, Rel. Min. Humberto
Martins, j. 14/6/2016).
Ainda que os Embargos de Declaração tenham sido opostos para
fins de prequestionamento, deve-se observar os limites estabelecidos pelo artigo
1.022 do Código de Processo Civil. Isso significa que o julgado deve conter
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, para justificar o recurso, o que
não se verifica neste caso.
Há que se considerar também que, nos termos do artigo 1.025 do
Código de Processo Civil, “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”. Ou seja, ainda que rejeitados
os Embargos de Declaração, o Tribunal Superior poderá admitir eventual recurso a
ele dirigido, se entender que há vício no Acórdão, evitando-se prejuízo à parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1040424-17.2017.8.26.0602/50000 - ERA
4
Na verdade, a pretensão dos embargantes é de que seja reapreciado
o mérito, ou seja, eles querem dar efeitos infringentes ao julgado, o que não é
admissível por meio desta via processual.
Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS, mantendo o Acórdão
tal como está lançado.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora